Tribunal: TJDFT
Processo: 0741146-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo Princípio da Dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. 1.1. A mera reprodução da peça inaugural, apresentada em primeiro grau, por si só, não implica necessariamente violação ao princípio da dialeticidade, desde que, a partir da leitura das razões do recurso, seja possível extrair quais os fundamentos da sentença estão sendo questionados e por quais motivos. Preliminar rejeitada.

2. A condenação em honorários advocatícios rege-se pelos princípios da causalidade e da sucumbência, sendo consequência imposta à parte vencida ou àquela que deu causa à propositura da demanda, consoante disposto no art. 85, §10 do CPC.

3. Despesas e honorários advocatícios atribuídos ao Autor com base no princípio da causalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.